Tribunal: TCU
Processo: 034.302/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11878/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.302/2020-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alaíde Alves Copque Pita (CPF XXX.559.335-XX); Alaíde da Paz Santos (CPF XXX.536.957-XX); Ana Paula de Souza (CPF XXX.136.077-XX); Antônia Nunes Menezes (CPF XXX.950.722-XX); Antônia Soares Guimarães (CPF XXX.312.397-XX); Kátia Costa de Moura (CPF XXX.809.807-XX); Líria Petronilha Lepsch Mendes (CPF XXX.123.547-XX); Manoela de Oliveira Silvério dos Santos (CPF XXX.887.687-XX); Maristela Marinho da Silva (CPF XXX.787.037-XX); Nilza Machado Gomes (CPF XXX.132.247-XX) e Rodrigo dos Santos Menezes (CPF XXX.066.022-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.